Tribunal: TJBA
Processo: 8000467-53.2025.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000467-53.2025.8.05.0064 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): MOISES BATISTA DE SOUZA APELADO: AURIVAL OLIVEIRA ANDRADE FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de comprovação da mora, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, VI, e 485, I, do CPC. O apelante sustenta que a mora foi devidamente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência tenha retornado com a anotação “não procurado”, requerendo a reforma da sentença e o prosseguimento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” afasta a comprovação da mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora pode ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, firmou a tese de que, para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento. 5. A jurisprudência recente do STJ reconhece que a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a constituição em mora, pois indica que a notificação foi enviada ao endereço contratual, cabendo ao devedor diligenciar para sua retirada. 6. A exigência de comprovação de tentativa de entrega domiciliar ou de efetivo recebimento imporia ao credor ônus probatório excessivo e contrariaria a finalidade da alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.043/2014, que buscou simplificar a comprovação da mora. 7. O banco autor apresentou o contrato de alienação fiduciária, o extrato do débito e a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, cujo aviso de recebimento retornou com a anotação “não procurado”, o que atende à exigência legal de constituição em mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária ocorre com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento. 2. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a validade da constituição em mora do devedor. 3. Demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual, deve ser cassada a sentença que extingue a ação por ausência de comprovação da mora. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, VI, 485, I, 926 e 1.036. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AREsp nº 2.987.645/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.12.2025; STJ, REsp nº 2.242.933/MT, j. 2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000467-53.2025.8.05.0064, em que é apelante BANCO VOTORANTIM S.A e apelado AURIVAL OLIVEIRA ANDRADE FILHO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.